Tribunal: TJMT
Processo: 1035281-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035281-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO SEDICIAS DE ARAUJO - CPF: 173.108.061-15 (RECORRENTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante FRANCISCO SEDICIAS DE ARAUJO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 256040189), para o fim de alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na petição inicial, consistente na condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e cancelamento dos empréstimos.

3.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

6.

Consta na petição inicial que o reclamante estava em viagem para Rondonópolis/MT, quando no dia
16/06/2023
recebeu uma ligação do telefone no (11) 91063-2351, de uma atendente que se identificou como Roberta, dizendo ser funcionária do Banco Agibank, informando que o autor possuía empréstimo em aberto em seu nome no valor de
R$ 3.210,27 (três mil e duzentos e dez reais e vinte e sete centavos)
. Relata que sequer sabia da existência desse banco e nunca havia feito o empréstimo e que não estava interessado no dinheiro ou no empréstimo. Diante disso, solicitou o cancelamento, porém a atendente exigiu para cancelar, que o autor comprovasse sua identidade, mandando foto segurando o documento e que devolvesse o dinheiro já disponível na conta por meio do aplicativo do banco, através de PIX informado pela funcionária. Discorre que devolveu o dinheiro para a funcionária via pix (id. 240643217). Segue narrando que verificou empréstimos consignados que não autorizou, descontados diretamente em seu benefício e que seu salário de aposentadoria foi transferido para o banco reclamado. Buscou solução administrativa junto ao banco reclamado e PROCON, sem êxito.

7.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

8.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático.

9.

Importa registrar que conforme afirmado pela própria parte autora na narrativa constante da petição inicial, tendo recebido a ligação, não tomou o cuidado de realizar o contato com a instituição reclamada via seus canais oficiais.

10.

Demais disso, não houve a parte autora por demonstrar nos autos que referido meio de comunicação já se aperfeiçoou outras vezes, ou ainda que o
número de origem da ligação
se reportava a um dos canais de comunicação da instituição reclamada, fato que é determinante para afastar eventual responsabilidade à parte reclamada.

11.

Ademais, acaso tivesse o consumidor, ora recorrente, diligenciado pelos canais oficiais da instituição reclamada o golpe engendrado por terceiros não teria se efetivado, não havendo, pois, que se impor à parte recorrida/reclamada responsabilidade pela conduta descuidada promovida pela parte recorrente/reclamante.

12.

Não se nega a ocorrência da fraude, contudo, essa não decorreu de qualquer comportamento que se possa ser atribuído à instituição demandada, sendo possível colher da própria afirmação externada pela parte autora em sua petição inicial.

13.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

14.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula no 479 do STJ.

15.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por ela disponibilizados no mercado.

16.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025)

17.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

18.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

19.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

21.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025